Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736683-52.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ EMBARGADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E S P A C H O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando ao Agravante/Embargante a complementação das razões recursais nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator